Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. ALUGUEL. COMERCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DE ALUGUÉIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO.

Em princípio, não há prova de vícios a inquinar o contrato de locação comercial para justificar a redução liminar do valor do aluguel. A suposta onerosidade excessiva demanda dilação probatória.